Tribunal: TJMT
Processo: 1041567-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041567-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO FERNANDES DE MELO - CPF: 103.651.841-87 (APELADO), MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - CPF: 567.594.101-06 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041567-14.2025.8.11.0041.

APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENT E INVESTIMENTO.

APELADO:
PAULO FERNADES DE MELO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES REJEITADAS
. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, com condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes vícios processuais aptos a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada, apta a ensejar sua nulidade e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar de ausência de interesse de agir.
O acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa, à luz do art. 5o, XXXV, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada.

4.

Preliminar de inépcia da petição inicial.
A inicial apresenta pedidos certos e determinados, com indicação dos valores pretendidos, atendendo aos arts. 322 e 324 do CPC, inexistindo prejuízo ao contraditório. Preliminar rejeitada.

5.

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) não foi afastada por prova em sentido contrário. Preliminar rejeitada.

6.

Preliminar de litigância abusiva.
A Recomendação no 159/2024 do CNJ possui caráter orientativo e não limita o direito de ação. Ausente demonstração de conduta temerária. Preliminar rejeitada.

7.

No mérito, a análise do conjunto probatório evidência que o seguro prestamista foi contratado de forma autônoma, mediante instrumento apartado, com cláusulas próprias e manifestação específica de vontade do consumidor.

8.

Não há comprovação de imposição do seguro como condição para concessão do crédito, afastando a caracterização de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC.

9.

A ausência de vício na contratação afasta a nulidade do negócio jurídico e, por conseguinte, inviabiliza a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O acesso à jurisdição independe do prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa. 2. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com manifestação específica de vontade, afasta a configuração de venda casada. 3. Inexistente abusividade contratual, não há direito à repetição de indébito nem à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041567-14.2025.8.11.0041.

APELANTE:
FACTA FINANCEITA S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENT E INVESTIMENTO.

APELADO:
PAULO FERNADES DE MELO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Venda Casada c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
PAULO FERNANDES DE MELLO
.

Conforme se extrai dos autos, o autor sustentou, na petição inicial, que celebrou contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário no 18795065), ocasião em que teria sido incluída, de forma unilateral e sem adequada informação, a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 142,19.

Alegou a ocorrência de venda casada e requereu a declaração de nulidade da contratação do seguro, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, reconhecer a prática de venda casada e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor cobrado, no montante de R$ 284,38, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a contratação do seguro ocorreu de forma autônoma, inexistindo venda casada; que houve plena observância do dever de informação; que não há vício de consentimento; e que eventual restituição deve ocorrer de forma simples.

Aduziu, ainda, preliminares relativas à ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, além de suscitar questões relacionadas à suposta litigância abusiva.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a cobrança do seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado é vedada por norma regulamentar específica, além de configurar prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Interesse de agir.

Egrégia Câmara:

A instituição financeira sustenta a inexistência de interesse processual, sob o argumento de que não houve prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia.

A tese não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, como garantia fundamental, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que o acesso à tutela jurisdicional independe do exaurimento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em análise.

Ademais, conforme documentado nos autos, a pretensão deduzida pelo autor revela utilidade e necessidade, uma vez que há controvérsia acerca da legalidade da cobrança do seguro prestamista inserido no contrato de empréstimo consignado, sendo a via judicial adequada para sua resolução.

Assim, rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Inépcia da petição inicial.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a inicial seria inepta por ausência de indicação do valor pretendido.

Entretanto, a alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme se verifica da petição inicial, o autor formulou pedidos certos e determinados, indicando expressamente os valores postulados a título de repetição do indébito e de danos morais, inclusive com atribuição de valor à causa compatível com as pretensões deduzidas.

A interpretação literal dos arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil evidencia que a exigência de determinação do pedido foi devidamente observada, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Impugnação à assistência judiciária.

Egrégia Câmara:

A recorrente impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

Todavia, a concessão do benefício encontra amparo no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário.

No caso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a capacidade econômica do autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, ônus que lhe incumbia.

Assim, rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Litigância Abusiva.

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, ainda, a aplicação da Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, insinuando a existência de litigância predatória.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Primeiramente, a referida recomendação possui natureza orientativa, não vinculante, não podendo, por si só, restringir o exercício do direito constitucional de ação.

Ademais, a análise dos autos demonstra que a demanda foi proposta com base em fatos concretos e documentos específicos, não havendo elementos que evidenciem atuação abusiva ou temerária por parte do autor.

A simples repetição de demandas semelhantes não configura, por si só, litigância predatória, especialmente em matérias de consumo, nas quais práticas reiteradas por fornecedores podem gerar múltiplas ações com estrutura fática semelhante.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que houve a contratação de seguro prestamista, materializada por meio de bilhete específico, com dados próprios, cláusulas autônomas e assinatura digital individualizada.

A parte autora alega que a contratação teria ocorrido de forma indevida, configurando venda casada.

Por outro lado, a instituição financeira sustenta que o seguro foi pactuado de forma autônoma e facultativa.

A análise do conjunto probatório revela que assiste razão à apelante.

Sob a perspectiva da interpretação literal dos documentos contratuais, verifica-se que o seguro prestamista foi formalizado por instrumento apartado do contrato de empréstimo, contendo cláusulas próprias, identificação da seguradora, condições específicas e assinatura digital própria, o que evidencia sua autonomia jurídica.

A interpretação sistemática da relação contratual conduz à conclusão de que não há prova de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a concessão do crédito.

Ao contrário, os documentos indicam a existência de opção de adesão, com manifestação de vontade específica do consumidor.

Sob o enfoque teleológico do Código de Defesa do Consumidor, a vedação à venda casada, prevista no art. 39, inciso I, visa impedir a imposição coercitiva de produtos ou serviços.

Todavia, tal vedação não alcança hipóteses em que há contratação facultativa, com possibilidade de escolha pelo consumidor.

No caso concreto, não se demonstrou a existência de coação, imposição ou ausência de alternativa, ônus probatório que incumbia à parte autora, sobretudo diante da documentação apresentada pela instituição financeira.

Ressalte-se que a mera alegação de hipossuficiência ou a utilização de meio digital não é suficiente, por si só, para invalidar a manifestação de vontade regularmente formalizada.

Assim, não restou caracterizada a prática de venda casada.

Consequentemente, não há falar em nulidade da contratação do seguro, tampouco em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. DOCUMENTO EM APARTADO . VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame

Embargos à execução opostos contra cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 34.438,25, com alegações de venda casada de seguro prestamista e descaracterização da mora. Sentença de parcial procedência que determinou cancelamento da cobrança do seguro, restituição em dobro dos valores pagos e afastamento de juros moratórios.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguro prestamista mediante proposta de adesão apartada configura venda casada vedada pelo CDC e se tal irregularidade justifica a descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3 . A contratação de seguro prestamista realizada mediante proposta de adesão específica e apartada, com cláusula contratual expressa indicando facultatividade, não configura venda casada quando demonstrada efetiva liberdade de escolha do consumidor.

4. O Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, mas não veda absolutamente sua contratação quando realizada de forma facultativa e com manifestação específica de vontade.

5 . A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito que prestam serviços financeiros típicos encontra respaldo na Súmula 297 do STJ, não afastando, contudo, a validade de contratos celebrados em conformidade com a legislação.

6. Inexistindo abusividade na contratação do seguro prestamista, não há fundamento para repetição de indébito ou descaracterização da mora, mantendo-se a legitimidade da cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento.

IV . Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de seguro prestamista quando realizada de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade do consumidor, não configurando venda casada a mera oferta do produto no contexto da operação de crédito, desde que demonstrada efetiva liberdade de escolha.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2o, 3o, 6o, VIII e 39, I; CPC, arts. 272, 283 e 492; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP); STJ, Súmula 297; TJMT, AC 1003795-17 .2025.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/10/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010593420258110006, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em razão da inversão do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026